Tribunal: STF
Processo: RE 1565684
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Banco Citibank S.A., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - DIALETICIDADE - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO - REJEIÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTO (DIMP) - CONVÊNIO ICMS Nº 134/2022 - ATO COTEPE Nº 116/2022 - SIGILO BANCÁRIO - VIOLAÇÃO - INEXISTÊNCIA - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO. - O sigilo financeiro configura direito fundamental consagrado no texto constitucional que visa efetivar a proteção do sigilo de dados, bem como da tutela da intimidade e da vida privada. - Ao efetivar o comando do § 1º do art. 145 da CF/1988, o legislador infraconstitucional, por meio de Lei Complementar Federal nº 105/2001, dispôs, em seus arts. 5° e 6°, sobre o acesso das autoridades e agentes fiscais tributários a dados protegidos por sigilo financeiro. - A obrigação acessória constituída pela entrega da DIMP corresponde à exigência fundada no poder de fiscalização consagrado pelo artigo 6º da LC nº 105/2001, que não faz qualquer restrição ao nível de detalhamento das informações prestadas. - O referido dispositivo legal materializa o poder/dever de verificação dos registros das instituições financeiras, quando existe procedimento fiscal em curso e a medida se torna indispensável. A importância da entrega da DIMP sobreleva-se no combate à sonegação, à informalidade e à concorrência desleal. - Não se sustenta tese de que a obrigação acessória de entrega da DIMP estaria a determinar a individualização de informações financeiras, o que implicaria em violação ao sigilo financeiro. - Recurso improvido. (Apelação Cível n º 1.0000.23.223474-0/002, da 5ª Câmara Cível do TJMG, Relator Des. Carlos Levenhagen, j. 10.4.2024).



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, II, X, XII, LIV e LXXIX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, notadamente o firmado na ADI nº 7.276, no sentido de que as normas do Convênio CONFAZ nº 134/2016, que disciplinam o fornecimento de informações pelas instituições e pelos intermediadores financeiros e de pagamento, às administrações tributárias dos Estados e do DF, “não ofendem o direito à intimidade, à privacidade e ao siligo de dados pessoais”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido, restou ementado o acórdão:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIO ICMS N. 134/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, ALTERADO PELO CONVÊNIO N. 166/2022. ATO DA COMISSÃO TÉCNICA PERMANENTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMINUCIPAL E DE COMUNICAÇÃO - COTEPE/ICMS N. 65/2018, ALTERADO PELO ATO COTEPE/ICMS N. 37/2022, E O ATO COTEPE/ICMS N. 81/2022. MANUAL DE ORIENTAÇÕES DE LEIAUTE DA DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTO - DIMP. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESERVA LEGAL PARA EDIÇÃO DE NORMAS QUE VEICULAM OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS TRIBUTÁRIAS EDITADAS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS. TRANSFERÊNCIA DE DADOS SIGILOSOS BANCÁRIOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO À INTIMIDADE E PRIVACIDADE. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE. [...] 2. O Ato COTEPE/ICMS n. 65/2018, alterado pelo Ato COTEPE/ICMS n. 37/2022, e o ATO COTEPE/ICMS n. 81/2022, que regulamentam o Convênio ICMS n. 134/2016 e veiculam o Manual de Orientações de Leiaute da Declaração de Informações de Meios de Pagamentos - DIMP não dispõem de densidade normativa para ensejar o exame de controle de constitucionalidade em abstrato. Precedentes. 3. São formalmente constitucionais as cláusulas segunda, terceira, quarta e parágrafo único da cláusula sexta do Convênio ICMS n. 134/2016, do Confaz, normas complementares à legislação tributária, nos termos do inc. IV do art. 100 do Código Tributário Nacional, editadas com fundamento no § 1º do art. 145 da Constituição da República. 4. A reserva constitucional de convênio prevista na al. g do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República não impede que a União, os Estados e o Distrito Federal celebrem convênios para execução de suas leis, serviços ou decisões, a fim de prestarem assistência uns aos outros para fiscalização ou permuta de informações, uniformização de procedimentos e normas inerentes ao exercício e competência tributária desses entes federados, nos termos dos arts. 102 e 199, do Código Tributário Nacional. 5. As normas impugnadas do Convênio ICMS n. 134/2016, do Confaz, não ofendem o direito à intimidade, à privacidade e ao sigilo de dados pessoais. Não se caracteriza quebra de sigilo bancário o acesso, pelas autoridades fiscais, a dados de caráter sigiloso fornecidos por instituições financeiras e de pagamento, no interesse da arrecadação e fiscalização tributária. Precedentes. 6. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida apenas quanto às cláusulas segunda, terceira, quarta e parágrafo único da cláusula sexta, do Convênio ICMS n. 134/2016, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (ADI 7276, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 20-09-2024, grifo).



    Por sua vez, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente